Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701914-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS EDUARDO CORREIA SERRA AGRAVADO: COBERT COMERCIO E SERVICOS DE TOLDOS E COBERTURAS EIRELI DESPACHO A fim de se estabelecer o contraditório, intime-se a parte agravante para indicar novo endereço da parte agravada e possibilitar a intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, uma vez que o AR expedido voltou com a informação de que a parte agravada mudou de endereço (ID 41430150). Brasília, 25 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator